Tribunal: TJDFT
Processo: 0758390-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA VEÍCULO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS E TRIBUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Detran/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar o réu W. M. dos S. a efetuar o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo (multas, imposto e taxas), a partir da data da alienação (06/04/2015), até que se opere a efetiva transferência da titularidade no Detran/DF, devendo ressarcir o autor de quantias que venha a quitar a esse título; (ii) determinar que o Detran/DF providencie a anotação da comunicação da venda do veículo.
2. Nas razões recursais, sustentam que a inércia do autor alienante quanto à sua obrigação de comunicar a venda no prazo legal (art. 123, I e § 1o, 134 e 257 §§ 1o e 2o do CTB), impõe a sua responsabilidade solidária pelos débitos e penalidades, assim como pela comunicação da venda. Requerem a reforma da sentença para afastamento das condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade sobre os débitos incidentes sobre o veículo; (ii) analisar a obrigação do Distrito Federal em transferir todos os débitos do veículo para a titularidade do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso destes autos, tendo o autor alienado seu veículo ao réu W. M. dos S., outorgando-lhe poderes para transferir o bem para o seu nome de forma irretratável (ID 79577565), deveria ter preenchido o DUT e encaminhado ao DETRAN, o que não providenciou, sendo reconhecida a responsabilidade solidária.
6. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. Portanto, não há como o autor se eximir da responsabilização pelos pagamentos dos impostos, haja vista que a responsabilidade é solidária. O mesmo entendimento deve ser aplicado à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório. Precedente: Acórdão 1006242.
7. Conforme precedente desta Turma Recursal: "Extrai-se da jurisprudência do STJ que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. A solidariedade do alienante é afastada nos casos de infrações que comprovadamente ocorreram após a venda do veículo (REsp965.847/PR). No entanto, para se eximir da responsabilidade relativamente a multas, há necessidade de comunicação ao órgão de trânsito da alienação do automóvel, o que não ocorreu na espécie". Precedente: Acórdão no 1871485.
8. No que tange à transferência de veículo, este é considerado ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que necessita da presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. No caso, resta incontroverso que o veículo não mais se encontra na posse do recorrente. Assim, à vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
9. Diante disso, em homenagem ao princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, a solução que se mostra viável é determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal e o Detran/DF, exclusivamente, ao registro em seus assentos quanto a venda do veículo, sendo improcedentes os demais pedidos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o; Decreto Distrital n. 34.024/2012, art. 8o, inciso III,
Jurisprudência relevante citada TJDFT, Acórdão n. 1006242, 20150810059567APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA. 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 251/26210; TJDFT, Acórdão no 1871485, Relatora MARIA ISABEL DA SILVA, data de julgamento em 03/06/2024, disponibilizado em 13/06/2024.